Tribunal: TCU
Processo: 036.594/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização no Programa de Financiamento às Exportações (Proex), a fim de esclarecer as questões oriundas à suposta falta de pagamento dos recursos da linha do programa às agroindústrias brasileiras, relacionadas a exportações para Cuba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional (PFC 20/2019), encaminhada pelo presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados (CAPADR), ofício 347/2019, requerendo do TCU a realização de fiscalização no Programa de Financiamento às Exportações (Proex), a fim de esclarecer as questões oriundas à suposta falta de pagamento dos recursos da linha do programa às agroindústrias brasileiras, relacionadas a exportações para Cuba. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. alterar, com fundamento no art. 1o da Portaria 71/2020, o item 9.3 do Acórdão 555/2020-TCU-Plenário , dando-lhe a seguinte redação: "9.3. prorrogar o prazo para o atendimento da solicitação objeto deste processo, por mais 150 (cento e cinquenta) dias, a contar do encerramento do prazo de 180 (cento e oitenta) dias inicialmente estabelecido, com fundamento no art. 15, § 2o, da Resolução TCU 215/2008, estabelecendo a data de 7/8/2020 como prazo limite para conclusão, pronunciamento e envio, por parte da unidade instrutiva, dos autos ao relator;" 9.2. dar ciência desta deliberação à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, na pessoa do deputado Fausto Pinato, informando-lhe que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização, ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal.